Tribunal: STF
Processo: ARE 1562098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, ante a incidência do óbice das Súmula 282 e 356 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos constitucionais supostamente violados foram devidamente prequestionados na instância de origem.



    III. Razões de decidir



    3. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto não foram debatidos no acórdão recorrido. 



    4. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.